Tribunal: TJES
Processo: 5014253-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014253-35.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUZIA ANGELICA BINDA PLASTER
AGRAVADO: TANIA DORIS PLASTER
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA ESPÓLIO. DÍVIDA CONTRAÍDA PESSOALMENTE PELO AUTOR DA HERANÇA. PENHORA DIRETA SOBRE BENS DO ACERVO HEREDITÁRIO. POSSIBILIDADE. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO JUÍZO DO INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento em face de decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo espólio executado, o qual sustenta a necessidade de habilitação do crédito no juízo do inventário, em vez de prosseguir a execução autônoma com penhora direta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em analisar se a satisfação de crédito líquido e certo, oriundo de título executivo judicial contra o espólio, deve ocorrer compulsoriamente pela habilitação no juízo do inventário, ou se legítimo o prosseguimento da execução autônoma, com penhora direta sobre os bens do acervo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de dívida contraída pessoalmente pelo autor da herança, a penhora pode ocorrer diretamente sobre os bens do espólio, sendo inaplicável o instituto da penhora no rosto dos autos do inventário.

4)
A premissa fundamental, extraída do art. 1.997 do Código Civil e do art. 796 do Código de Processo Civil, é a de que o espólio responde diretamente pelas dívidas do falecido, sendo o acervo hereditário a garantia dos credores.

5)
A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, tem cabimento apenas na hipótese em que o devedor-executado é um dos herdeiros, e não o próprio falecido.

6)
A lógica da penhora no rosto dos autos visa a atingir o direito creditório, por vezes ilíquido, que o herdeiro-devedor possui em face do espólio, hipótese diversa da execução movida contra o espólio por dívida do falecido.

7)
A natureza e o polo passivo da obrigação são determinantes, não se devendo confundir a execução movida contra o espólio com aquela movida contra o herdeiro.

8)
No caso, é fato incontroverso que a dívida que deu origem ao cumprimento de sentença fora contraída pessoalmente pelo autor da herança, amoldando-se a situação fática à hipótese jurisprudencial que autoriza a penhora direta sobre os bens do acervo hereditário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em execução por dívida contraída pessoalmente pelo autor da herança, é legítima a penhora direta sobre os bens do espólio (acervo hereditário), não sendo compulsória a habilitação do crédito no juízo do inventário.

2. A penhora no rosto dos autos (art. 860 do CPC) aplica-se somente às hipóteses em que o executado é o herdeiro, e não o espólio (pelo falecido).

Dispositivos relevantes citados
: art. 1.997 do Código Civil; art. 796 do Código de Processo Civil; art. 860 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.318.506/RS; STJ, AgInt no AREsp 2418110 MS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adota o Relatório já exarado.

Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia em analisar se a satisfação de crédito líquido e certo, oriundo de título executivo judicial formado em desfavor do espólio recorrente, deve se dar, compulsoriamente, pela via da habilitação no juízo do inventário, ou se é legítimo o prosseguimento da execução autônoma, com a possibilidade de penhora direta sobre os bens do acervo.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de dívida contraída pessoalmente pelo autor da herança, a penhora pode ocorrer diretamente sobre os bens do espólio, sendo inaplicável o instituto da penhora no rosto dos autos do inventário.

Segundo a Corte Superior, a penhora no rosto dos autos tem cabimento apenas na hipótese em que o devedor-executado é um dos herdeiros, e não o próprio falecido.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO AUTOR DA HERANÇA. PENHORA DIRETAMENTE SOBRE BENS DO ESPÓLIO . POSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. "Decorre do art. 597 do CPC que o espólio responde pelas dívidas do falecido, determinação também contida no art. 1 .997 do CC, sendo induvidoso, portanto, que o patrimônio deixado pelo de cujus suportará esse encargo até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá dentro das forças do que vier a receber. Em se tratando de dívida que foi contraída pessoalmente pelo autor da herança, pode a penhora ocorrer diretamente sobre os bens do espólio e não no rosto dos autos, na forma do que dispõe o art. 674 do CPC, o qual só terá aplicação na hipótese em que o devedor for um dos herdeiros"(REsp 1.318 .506/RS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 24/11/2014)
. 2. No caso, a dívida cujo crédito se pretende habilitar no inventário é do autor da herança, não havendo que se falar em penhora de direito de crédito, requisito necessário para a efetivação da penhora no rosto dos autos. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 2418110 MS 2023/0265636-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/03/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025)

Como se depreende, baseia-se a conclusão externada no precedente na interpretação sistemática de dispositivos legais que regem a responsabilidade patrimonial sucessória.

A premissa fundamental, extraída do art. 1.997 do Código Civil e do art. 796 do Código de Processo Civil, é a de que o espólio responde diretamente pelas dívidas do falecido, sendo o acervo hereditário a garantia dos credores.

Diverso, contudo, é a lógica subjacente do instituto da penhora no rosto dos autos, previsto no art. 860 do CPC, pois tem como escopo atingir o direito creditório, por vezes ilíquido, que o herdeiro-devedor possui em face do espólio.

Por conseguinte, a natureza e o polo passivo da obrigação são determinantes, não se devendo confundir a execução movida contra o espólio com aquela movida contra o herdeiro.

No caso, observa-se que é fato incontroverso que a dívida que deu origem ao cumprimento de sentença fora contraída pessoalmente pelo Sr. Sidiomar Plaster.

Sendo assim, amolda-se a situação fática com perfeição à hipótese jurisprudencial que autoriza a penhora direta sobre os bens do acervo hereditário, razão pela qual, em análise prefacial, a decisão agravada exsurge em absoluta consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 24.11.2025 a 28.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.